Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-60.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-60.2021.8.14.0046

APELANTE: JOSE ALVES FEITOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800056-60.2021.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOSE ALVES FEITOSA DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CP. DETRAÇÃO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença que, após desclassificação pelo Tribunal do Júri, o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão é determinar se a fixação do regime inicial semiaberto, fundamentada na gravidade concreta do delito (art. 59 do CP), deve ser mantida, relegando-se a análise da detração penal ao Juízo da Execução, ou se o tempo de prisão cautelar impõe, desde logo, a fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto para o
quantum
da pena é legítima quando baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), que demonstrem a especial reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

2.

No caso, a valoração negativa da culpabilidade, em razão da extrema violência empregada (reiterados golpes com barra de ferro), e das consequências do crime (perigo de vida para a vítima), constitui fundamentação concreta e idônea para justificar a imposição do regime semiaberto, ainda que se trate de réu primário e com pena inferior a 4 anos.

3.

Uma vez estabelecido o regime inicial com base em elementos qualitativos do crime, a análise da detração para fins de progressão de regime, por ser um cálculo que envolve o mérito do apenado, insere-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e o réu primário, se a decisão estiver fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.

2.

Fixado o regime inicial com base em fundamentação idônea, a análise da detração do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação em sede de apelação quando não for capaz, por si só, de alterar o regime inicial validamente imposto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800684-33.2023.8.14.0061, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
27 dias do mês de novembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSE ALVES FEITOSA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA (ID nº 13449012), que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 13448855) que, no dia 15 de janeiro de 2021, durante a madrugada, no Posto Capixaba, na cidade de Rondon do Pará/PA, o denunciado, imbuído por motivo fútil (ciúmes) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar o ofendido Francisco Alves dos Santos, desferindo-lhe múltiplos golpes na cabeça com uma barra de ferro, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após a instrução processual, o réu foi pronunciado (ID 13448897) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a tese de desistência voluntária, desclassificando a conduta para crime diverso da competência do júri. Ato contínuo, a Juíza Presidente proferiu a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal de natureza grave (ID 13448945).

A defesa, em suas razões recursais (ID 13449015), pugnou pela reforma da sentença exclusivamente no que tange ao regime de cumprimento de pena. Sustentou que, tendo o apelante cumprido 1 ano, 2 meses e 15 dias de prisão preventiva, a aplicação da detração impõe a fixação do regime aberto, sendo desproporcional a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento do saldo de pena restante.

Em contrarrazões (ID 13449019), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a legalidade do regime semiaberto, justificado pela gravidade concreta do delito, expressa na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 13927581), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender correta a fundamentação da sentença para a fixação de regime mais gravoso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa busca, em síntese, a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto, sob o argumento de que o tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante, quando aplicado o instituto da detração, autorizaria regime mais brando.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, a pretensão não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante, embora tenha fixado a pena em patamar inferior a 4 anos, estabeleceu o regime inicial semiaberto com base em fundamentação concreta e idônea, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. A decisão foi expressa ao justificar a necessidade de um regime mais rigoroso em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, considerada "exacerbada" pela "extrema violência na prática do crime, tendo desferido golpes de barra de ferro contra o ofendido de forma reiterada", e as
consequências do crime
, que foram graves, dado que "a vítima correu perigo de vida".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, mesmo para réus primários e com penas inferiores a quatro anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a imposição de regime inicial mais gravoso que o aberto.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL (...). REGIME INICIAL . ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP.
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.
REGIME MAIS GRAVOSO
.
SEMIABERTO.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1.
Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes)
. 2. (...). 3. "
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto
(...) ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019) . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) – destaquei.

A decisão da juíza de primeiro grau, portanto, não se mostra ilegal ou desproporcional, mas sim devidamente motivada na gravidade concreta da conduta, que extrapolou a normalidade do tipo penal.

Uma vez estabelecida a validade da fixação do regime semiaberto com base nos critérios do artigo 59 do Código Penal, a questão da detração assume contornos distintos. O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, de fato, determina o cômputo da prisão provisória para a definição do regime inicial. Todavia, sua aplicação não é automática a ponto de sobrepor-se a uma decisão fundamentada na periculosidade do agente.

Quando o regime mais gravoso é imposto como resposta à gravidade do delito, a análise do tempo de pena já cumprido para fins de eventual abrandamento passa a ser matéria afeta à progressão de regime, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84. É o juiz da execução quem possui as melhores condições de avaliar não apenas o requisito objetivo (tempo), mas também o subjetivo (mérito do apenado) para a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao delimitar as competências:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5.
A detração penal, salvo quando capaz de influenciar o regime inicial de cumprimento da pena, é de competência do Juízo da Execução Penal
, conforme o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84 (LEP) e a jurisprudência consolidada, não se admitindo sua apreciação no julgamento da apelação em hipóteses que não afetem o regime prisional. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800684-33.2023.8.14.0061 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) – destaquei.

No caso, a detração não é capaz de influenciar o regime inicial, pois este não foi fixado com base no quantum da pena, mas sim na sua gravidade concreta. Portanto, a sentença não merece reparos. A fixação do regime semiaberto está devidamente justificada na periculosidade e na gravidade da conduta do apelante, e a análise do tempo de pena já cumprido para fins de progressão deverá ser oportunamente realizada pelo juízo competente, qual seja, o da Execução Penal.

Ressalte-se que a aplicação do art. 387, §2º, do CPP pelo juízo de conhecimento visa corrigir situações em que o regime inicial é definido unicamente pelo quantum de pena. Contudo, quando a imposição de regime mais severo decorre de uma análise qualitativa da gravidade do delito, como no presente caso, a questão deixa de ser um mero cálculo aritmético e passa a envolver o mérito do apenado, matéria esta afeta, por excelência, ao Juízo da Execução Penal, a quem caberá analisar o preenchimento dos requisitos para a progressão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025